Tribunal: TJSP
Processo: 0008093-46.2010.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Apelação. Dispensa ilegal de licitação (art. 89 da lei no 8.666/93). Condenação. Insurgências ministerial e defensiva. Pedido recursal ministerial de condenação dos réus também pela prática do delito de falsidade ideológica. Pleito defensivo de absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade delitiva comprovada por meio dos elementos de prova documental e oral. Restou demonstrado que o então

Ementa:
Apelação. Dispensa ilegal de licitação (art. 89 da lei no 8.666/93). Condenação. Insurgências ministerial e defensiva. Pedido recursal ministerial de condenação dos réus também pela prática do delito de falsidade ideológica. Pleito defensivo de absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade delitiva comprovada por meio dos elementos de prova documental e oral. Restou demonstrado que o então Prefeito Municipal, ora réu Diego, juntamente com os Secretários Municipais, corréus Cristiano e José Vicente, efetuou a contratação direta dos serviços do acusado Amilton, utilizando uma empresa de fachada do réu Renato, com o fim de cuidar e lucrar com a realização do show musical realizado pelo cantor Toquinho, que nada tinha que ver com o conluio dos réus, e pela orquestra sinfônica da cidade, sem qualquer prévia licitação ou procedimento administrativo formal a justificar a eventual dispensa ou inexigibilidade do certame público, sobretudo no valor discricionariamente escolhido para a contratação (R$ 119.274,55). Há provas, ainda, de que a empresa do réu Amilton (HC Produções Artísticas) foi constituída apenas três dias antes de apresentar a proposta tendente à contratação pelo Poder Público, de modo a demonstrar a fraude realizada pelos corréus, envolvendo, ainda, a falsificação de documento supostamente assinado pelo cantor Toquinho, em nova violação do procedimento licitatório correspondente. Agindo dessa maneira, não incidindo qualquer das hipóteses legais de dispensa e inexigibilidade da licitação no caso concreto, sobretudo diante da ausência de explicação razoável acerca do atraso na apuração da regularização da empresa contratada, por valor sem qualquer fundamento concreto, sequer apurado por meio de procedimento administrativo, os réus Diego e Cristiano incorreram no crime previsto no art. 89, caput, da Lei no 8.666/93, ao passo que os réus Amilton e Renato, na condição de particulares contratantes, devem também responder pelo mesmo delito, a teor do disposto no parágrafo único do aludido dispositivo legal. Já a falsificação do documento em questão realmente restou absorvida pelo crime de dispensa de licitação, pois a referida declaração do cantor era exigência prevista no art. 25, inciso III, da Lei no 8.666/93, evidenciando a hipótese de crime-meio e crime-fim no caso concreto. Aplicação do princípio da consunção. Condenação e cálculo de penas mantidos. Reprimendas já fixadas no piso legal, no regime inicial aberto, com a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos. Valor da pena de multa que se mostrou proporcional, consistente em 2% do montante total contratado sem licitação. Fixação de valor mínimo de indenização também mantido, no valor do contrato fraudulento, tendo havido pedido expresso na denúncia. Apelos improvidos.